Tribunal: TJSP
Processo: 1002582-81.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Sertãozinho – Enchente – Imóvel – Barreiras de contenção de águas – Ausência de manutenção – Omissão estatal – Negligência – Ocorrência – Responsabilidade civil subjetiva – Possibilidade:

-- A conduta omissiva do estado atrai a responsabilidade civil subjetiva, justificando condenação quando demonstrada a falha do serviço público por negligência.